Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES E ALUGUEIS. TERMO FINAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. DATA DA DESOCUPAÇÃO.
O tema devolvido a esta instância revisora, resume-se, pontualmente, ao termo final ao qual devem ser evoluídos os cálculos dos lucros cessantes, ou seja, se a uma data anterior em que ocorrera a desocupação do imóvel, e se até o momento atual.
Após análise de Embargos de Terceiro relacionados ao caso, percebe-se que os atuais proprietários e possuidores do imóvel alegaram que, ainda em 10/11/2011, o agravante não estava em nenhum lugar para ser encontrado.
A existência de tais elementos processuais coadunam com a petição de lavra do próprio autor da Ação Reivindicatória (Agravado), que ainda na fase de conhecimento, momento no qual se aguardava a efetivação da antecipação de tutela concedida, peticionou em juízo, na data de 30/9/2010, informando que a casa estava vazia, e que para que fosse evitada a depredação, informou ao juízo que estava enviando o seu primo para residir no imóvel.
Em que pese o fato de que, supostamente, os autores da ação reivindicatória, até o momento, não recuperaram a posse do imóvel, é de uma clareza solar, a partir da leitura dos Embargos de Terceiros, que o imbróglio dominial ocorreu após a saída do agravante, e não está com ele relacionado por qualquer nexo jurídico visível.
Nessa linha de intelecção, necessário reconhecer o direito defendido nas razões de recorrer, a fim de que seja considerada a data final para fins dos cálculos dos lucros cessantes a data de 30/9/2010.